Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO AFASTADA. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIS/PASEP. DIFERENÇAS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECONHECIMENTO. TEORIA DA ACTIO NATA. VERTENTE SUBJETIVA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese à inobservância, por parte do juízo a quo, da suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade da sentença que foi prolatada de acordo com as teses fixadas pela Corte Cidadã, tendo o ato atingido a sua finalidade, sem que tenha causado prejuízo a nenhuma das partes ou ao processo, inteligência dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.
2. De acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
3. Na espécie, tomando como base critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para adoção da teoria da actio nata em seu viés subjetivo, considerando a boa-fé objetiva e standards de atuação do homem médio, é de se esperar que a autora tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão no momento em que efetuou o saque da sua conta PASEP, primeiro instante em que teve contato com os valores depositados a esse título, sendo este, portanto, o marco para início da contagem do prazo prescricional, de modo que outra solução não há senão o reconhecimento da prescrição, uma vez que se passaram mais de 10 (dez) anos, quase 25 (vinte e cinco) anos, entre o saque e o ajuizamento da presente demanda.
4. Agravo interno conhecido e não provido.